Tribunal: TJDFT
Processo: 0059152-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059152-29.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA DECISÃO As apelações versam sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão e Collor. Subsiste a suspensão do feito (ID 8819743), no que concerne ao Plano Econômico Collor I, conforme decisões proferidas pelos Min. Dias Toffoli e Min. Gilmar Mendes nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 12/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR